Tribunal: TJBA
Processo: 0501201-11.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 0501201-11.2020.8.05.0080 Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Apelante: Pedro Lucas Santos Conceição Defensor Público: Danilo Mattos Fernandes Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Pedro Costa Safira de Andrade Procurador de Justiça: Laís Teles Ferreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO FATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Defesa de Pedro Lucas Santos Conceição contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006, fixando pena definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 194 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e assegurando o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. Discute-se, em sede recursal, a alegada nulidade por violação de domicílio e, no mérito, a suficiência probatória para a condenação por tráfico, com pedidos subsidiários de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e de afastamento da majorante do art. 40, IV; e, de ofício, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerada a pena aplicada e a condição do réu de menor de 21 anos ao tempo do fato. III. Razões de decidir 3. A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, com contagem do prazo de forma regressiva a partir dos marcos processuais pertinentes, nos termos do art. 110 do Código Penal. 4. Fixada a reprimenda definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, incide o prazo prescricional do art. 109, V, do Código Penal, a saber, 4 anos. 5. Demonstrado que o apelante era menor de 21 anos na data do fato (nascimento em 03/04/2001; fato em 20/05/2020), aplica-se a redução pela metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal, resultando em 2 anos. 6. Entre o recebimento da denúncia (14/09/2022) e a publicação da sentença (13/05/2025) transcorreu lapso superior a 2 anos, sem indicação de causa impeditiva ou suspensiva apta a obstar a fluência do prazo, configurando-se a prescrição retroativa e impondo-se o reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade, com prejuízo do exame do mérito recursal. IV. Dispositivo e tese 7. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, é aferida pela pena concretamente aplicada, nos prazos do art. 109 do Código Penal. 2. Sendo o agente menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional é reduzido pela metade (art. 115 do Código Penal), devendo ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade quando transcorrido o lapso entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 109, V, e 115; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0501201-11.2020.8.05.0080, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em RECONHECER, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do apelante pelo advento da prescrição, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)